Tribunal: TJES
Processo: 0004044-26.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004044-26.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DECISÃO OS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
UTILIZAÇÃO DE

ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PARÂMETROS PRECONIZADOS PELO STJ, PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. DISCRICIONARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A PENA-BASE APLICADA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S

DES
PRO
VIDOS.

1.
Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida. Destarte, o pleito de anulação do julgamento, para que os réus sejam submetidos a novo júri, não encontra guarida nos autos.

2.
Cabe aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que os apelantes concorreram para o crime de homicídio, razão pela qual, deve ser mantida.

3.
Os jurados, apreciando as provas produzidas, concluíram que o crime foi praticado por motivo torpe, e mediante emboscada, e, dada a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas.

4.
Na 1ª fase da dosimetria, a
fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, e de acordo com parâmetros preconizados pelo STJ, que denotam maior reprovabilidade.

5
.
A
aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

6
.
Considerando a negativação d
as
balizas, o incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos).

7.
Em relação ao crime de associação criminosa, o juiz considerou desfavorável somente a baliza “circunstâncias”, ao argumento de que a “associação criminosa era voltada à prática de crimes violentos, atemorizando a comunidade local”, justificativa idônea para a exasperação da pena-base, que, a propósito, se mostrou proporcional (03 meses).

8
.

Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

9
. RECURSOS
DESP
ROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004044-26.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE PEREIRA VALENTIM, ANTONIO PAULO GOMES PINHEIRO, WALACE DOS SANTOS MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896- (AC)
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273- (AC)
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896- (AC)

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
DIONE PEREIRA VALENTIM, ANTÔNIO PAULO GOMES PINHEIRO, e WALACE DOS SANTOS MENDES, contra
a sentença (fls. 545/553), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, e os condenou pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe, mediante emboscada

(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP),
e
associação criminosa
(art. 288 do CP).

DIONE
teve fixada a pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Para
ANTÔNIO,
a reprimenda foi estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Quanto a
WALACE,

a pena total ficou estipulada em 25 (vinte e cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade fixadas, para todos os réus, foi o
fechado.

Em suas razões recursais, as defesas postulam, em uníssono, pela
anulação do julgamento
e submissão dos réus a novo júri, ao argumento de que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, a defesa de ANTÔNIO pleiteia o redimensionamento das
penas-bases para os mínimos legais
(Id. 8131369).

Por fim, as defesas de WALACE e DIONE

almejam a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
(fls. 558/562 e 567/570).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia

que, na noite de 26/3/2020, na Vila Juquita, distrito de Baunilha, Colatina/ES, DIONE PEREIRA VALENTIM, ANTONIO PAULO GOMES PINHEIRO e WALACE DOS SANTOS MENDES, em unidade de desígnos e intenção de matar, por motivo torpe, e mediante emboscada, desferiram disparos de arma de fogo contra João Vitor do Santos Ribeiro.

Apurou-se que havia uma dívida de drogas entre a vítima e WALACE e ANTÔNIO, e no dia dos fatos, DIONE teria ido até a casa da vítima, o convencendo a encontrar os demais denunciados, no intuito de resolverem a questão.

Chegando ao local combinado, o ofendido foi surpresado por disparos de arma de fogo efetuados por WALACE, que atingiram sua cabeça, pescoço e escápula, causando lesões que foram a causa efetiva de sua morte, conforme indica o laudo cadavérico de fls. 56/59.

Finda a instrução processual, foram os réus condenados pela prática do crime doloso contra a vida e por associação criminosa.

As defesas argumentam que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, bem analisados os autos, tenho que a conclusão dos jurados
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado nº 41987963 (fls. 07/10), e laudo de exame cadavérico (fls. 56/59).

A
autoria
também é inconteste, em especial, se considerando a prova oral produzida, que indica a participação dos apelantes na prática delitiva.

Destacam-se as declarações prestadas por
Anael Barbosa dos Santos
, revelando ser vizinho da vítima, e ter presenciado o momento em que DIONE foi até a residência chamar João Vitor, e, após um pequeno intervalo de tempo, ouviu 03 (três) disparos de arma de fogo.

A testemunha informou mais que, no dia dos fatos, viu WALACE no final da rua, próximo à ponte, e que, após os fatos, precisou se mudar do local, em razão de ter recebido ameaças de morte externadas pelos ora apelantes (Id. 7673395).

Em semelhante sentido, há o depoimento de
Geni Rosa
, esposa da vítima, que reconheceu DIONE como o responsável por convidar o ofendido a sair de casa, em tom ameaçador, e declarou ter visto WALACE e ANTÔNIO em um imóvel abandonado, perto do local do crime (Id. 7673395).

Consta mais que, o réu WALACE, ao ser interrogado extrajudicialmente, confessou a prática criminosa e a participação dos demais corréus
(fls. 101/103).

Assim, n
ão há que se falar em contrariedade à prova dos autos, pois os jurados optaram pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação. Nesse sentido cito precedente deste
TJES.( Apelação Criminal, 006180040120,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 29/6/2022,
DJe: 7/7/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, entendimento que é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5, Rel.: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 23/03/2023, T6, DJe: 30/03/2023) (grifos acrescidos)

Friso ainda que, compete aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que os apelantes
DIONE, ANTONIO e WALACE
, concorreram para o crime de homicídio.

Assim, o pleito de
anulação do julgamento,
para que os réus sejam submetidos a novo júri, não encontra respaldo nos autos.

Avanço para o pedido de fixação das
penas-bases
nos mínimos legais, formulado pela defesa de
ANTÔNIO
.

Com relação ao crime de
homicídio qualificado
, consta que o Magistrado negativou as balizas da “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias”, e fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A “
culpabilidade”
foi corretamente negativada, considerando
“
a violência exacerbada, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima,
(...)
o que revela a intensidade do dolo na sua
conduta”.

Sobre a
“personalidade”
, consignou ser desfavorável, explicitando que
“a vítima foi deixada no local ainda viva, agonizando, o que demonstra a personalidade censurável do réu, que despreza a vida e o sofrimento alheio”,
elemento que não se confunde com as elementares do tipo e, por tal razão, reputo serem idôneos para exasperação da basilar.

Já quanto às
“circunstâncias”
, o Juiz acertadamente considerou negativo o fato de
“o crime (ter sido) cometido durante horário de repouso noturno (às 23hs), em uma pacata povoação interiorana de Colatina. Além disso, o crime foi praticado em clara desvantagem numérica entre réus, em número de três, e vítima, sozinha, de modo a dificultar sobremaneira a sua defesa”.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Já sobre o critério de incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
, na escolha da sanção, a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos).

Em relação ao crime de
associação criminosa
,
o juiz considerou desfavorável somente a baliza “circunstâncias”, ao argumento de que a “associação criminosa era voltada à prática de crimes violentos, atemorizando a comunidade local”, justificativa idônea para a exasperação da pena-base, que, a propósito, se mostrou proporcional (03 meses).

Por fim,
quanto ao pedido de concessão da
gratuidade de justiça
,
formulado pela defesa de
WALACE e DIONE,
em razão da hipossuficiência dos réus, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8818990),
NEGO PROVIMENTO

aos
recursos defensivos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.